Tribunal: TJDFT
Processo: 0751798-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751798-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELISABETE PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Elisabete Pereira da Silva contra ato coator supostamente praticado pelo Secretário de Estado da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. Ante a ausência do pagamento das custas iniciais e do pedido de gratuidade de justiça, por meio do despacho de ID 54192787, a impetrante foi intimada a comprovar o pagamento das custas na data da impetração do mandado de segurança, sob pena de cancelamento da distribuição. Contudo, o prazo transcorreu in albis, conforme certificado no ID 54670099. É o relato do necessário. Decido. Conforme despacho registrado sob o ID 54192787, a impetrante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais. Contudo, mesmo após a regular intimação (ID 54307161), a impetrante não comprovou o recolhimento das custas devidas (ID 54670099), o que resulta na impossibilidade de prosseguimento da ação mandamental. Portanto, verificada a ausência de recolhimento das custas iniciais e a inércia da impetrante, após ser intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, além da extinção do feito sem resolução do mérito. No presente writ, tem-se o não preenchimento de um pressuposto processual de validade (ausência do recolhimento de custas), posto que a demanda não se encontra regularmente instituída, a acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito, com o cancelamento da distribuição, na forma dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil e 10, da lei 12.016/2009. Assim, INDEFIRO a petição inicial do mandado de segurança, JULGO EXTINTO o mandamus sem resolução do mérito, com o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, na forma dos artigos 290, 485, I e IV e 932, I, do Código de Processo Civil, e o art. 87, I, do RITJDFT. Por oportuno, registre-se que, uma vez cancelada a distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, incabível a condenação da parte impetrante ao pagamento das custas, mormente quando a extinção ocorreu logo no nascedouro da ação. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator